Tribunal: TJMT
Processo: 1089771-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089771-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JAMILLY SHALLUAM SILVA DE LIMA - CPF: 009.855.792-00 (RECORRENTE), GABRIEL FELIPE FERREIRA VIEIRA - CPF: 018.276.942-97 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FORNECIMENTO POR CAMINHÃO PIPA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A prestação irregular de serviço público de água, quando suprida por meio alternativo como caminhão pipa, não configura, por si só, dano moral indenizável.

2.

A demonstração de falha na prestação de serviço público exige prova de prejuízo concreto para ensejar compensação por danos morais.

3.

A fundamentação concisa e suficiente é compatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, não havendo nulidade por ausência de enfrentamento exaustivo de argumentos.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por JAMILLY SHALLUAM SILVA DE LIMA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, afastando a condenação por danos morais fixada em sentença.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, alegando que: (i) houve omissão quanto à análise dos fatos e peculiaridades do caso; (ii) a fundamentação apresentada seria genérica e abstrata; (iii) o entendimento de que a irregularidade no fornecimento de água não gera direito à indenização contrariaria jurisprudência consolidada; (iv) a concessionária teria confessado as falhas no serviço; (v) a pressão mínima exigida pela NBR 12.218 não teria sido observada; (vi) não houve notificação prévia para interrupção da água; e (vii) o contexto social e a realidade de deficiência dos serviços públicos em Mato Grosso justificariam a condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025